Tribunal: TJDFT
Processo: 0761720-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0761720-38.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA CAROLINA CARVALHO MOTA E SILVA RECORRIDO: JOSE PEDRO DUBAL MARTINS SOUZA DESPACHO Defiro o requerimento de Id. 52263062 de retirada do processo da pauta virtual para sustentação oral em sessão presencial. À Secretaria para as providências e inclusão na próxima sessão presencial. Intimem-se. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS JUIZ DE DIREITO CONVOCADO Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital